Tribunal: STF
Processo: Rcl 77687
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246) E RE 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo n. 1001148-83.2020.5.02.0701, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).



    2. A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.



    3. O reclamante afirma que a decisão reclamada “não há qualquer possibilidade de se falar em responsabilidade subsidiária da Administração Direta ou Indireta sem que reste cabalmente comprovado pelo autor da ação que a contratante teria agido culposamente na fiscalização da empresa contratada, o que não é o caso dos autos. Portanto, não há que se considerar a ocorrência da culpa ‘in eligendo’ da Prodesp, pois quando da contratação dos serviços observou todos os critérios legalmente estipulados para firmar contrato administrativo com a licitante vencedora, conforme documentos apresentados, o que foi ignorado pelo juízo de primeiro grau. Também, não há que se falar em culpa “in vigilando”, pois a Prodesp foi diligente, aplicando todas as medidas administrativas cabíveis para a execução e cumprimento das obrigações contratuais” (fl. 10, 11, e-doc. 1).   



    4. Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    5. Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    6. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).



    7. Invoca o reclamante, violação aos Temas ns. 246 e 1.118 da Repercussão Geral. No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:  



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    O STF ao julgar o RE n. 1.298.647 fixou o Tema n. 1.118, nos seguintes termos:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    8. No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    9. O Tribunal Regional do Trabalho reconheceu a responsabilidade subsidiária nos seguintes termos (e-doc. 21):



    “Incontroverso que a primeira demandada, ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA., foi contratada pela recorrente, e, em virtude disso, é certo que a demandante lhe favoreceu de modo indireto, com o seu trabalho.



    Assim, não prospera o propósito recursal, na evidência da conduta culposa da segunda ré, conforme disciplinado no item V, da Súmula nº 331, do Colendo TST, inserido através da Res. 174/2011.



    Isso porque, depreende-se, da farta documentação juntada nos autos, que detinha meios de monitorar o fiel cumprimento das obrigações trabalhistas pela real empregadora, descuidando, contudo, do controle efetivo, que teria aptidão de coibir o prejuízo experimentado pela reclamante.



    Nesse contexto, o r. decreto condenatório, ao reconhecer devidas comezinhas verbas resilitórias e contratuais, é bastante para atribuir a responsabilização, por subsidiaridade, ora hostilizada.



    Ressalte-se que, ainda que tenha, o ente público, se valido de mecanismos pertinentes à Lei de Licitações, tal iniciativa não resultou em benefício à trabalhadora, que teve de vir a Juízo pleitear os títulos que entendia devidos.



    Nesse sentido, cumpre destacar a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, pela segunda demandada, apenas em maio de 2020, após meses de inadimplemento dos depósitos fundiários, cujas irregularidades iniciaram em novembro de 2019, além dos reiterados atrasos na disponibilização do vale alimentação, convênio odontológico, repasse da mensalidade e da contribuição sindical ao SINDEPRES, dentre outros (por exemplo, ID. e94e5dd - Pág. 12 e seguintes).



    Registre-se, por fim, que a tomadora responde, de forma subsidiária, pelos ônus decorrentes da omissão da prestadora de serviços no cumprimento de todas as suas obrigações trabalhistas. Neste passo, insta firmar a clivagem existente entre responsabilidade e obrigação (débito): esta é o vínculo jurídico que exprime o dever de realizar certa atividade (dar, fazer, pagar) em favor do credor, enquanto aquela representa a garantia do cumprimento do dever obrigacional.



    Desse modo, como a situação da tomadora é de garantir o adimplemento total das verbas decorrentes do contrato de trabalho devidas pela empregadora, não há que se falar em exclusão desta ou daquela rubrica, tampouco das epigrafadas, sequer sob a perspectiva do decurso de tempo entre a rescisão do pacto entre as componentes do polo passivo da demanda e a dispensa da reclamante, eis que contemporâneas.”



    10. A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:



    “(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16.



    11. Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    12. Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente